Tribunal: TJSP
Processo: 1004975-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Dívida quitada – Inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Danos morais presumidos – Indenização adequadamente fixada – Sentença mantida – Valor adequado.

Apelação e recurso adesivo não providos.